Tribunal: TJDFT
Processo: 0002627-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Alegação defensiva de vícios no decisum embargado rejeitada. Pretensão de rejulgamento da causa e de reexame do acervo probatório. Declaratórios conhecidos e desprovidos.